Tribunal: TJPA
Processo: 0803289-83.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803289-83.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VINICIUS DA SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803289-83.2024.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(AS): VINICIUS DA SILVA DE LIMA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A CORROBORAR A AUTORIA. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu VINICIUS DA SILVA DE LIMA da imputação de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A denúncia narrou que o réu, em comunhão de vontades com corréu, tentou subtrair bens de estabelecimento comercial mediante grave ameaça, lesionando policial militar que se encontrava no local. O juízo de origem entendeu que não havia prova suficiente de autoria, desmembrando o feito em relação ao corréu. O MP recorreu sustentando a existência de provas suficientes para condenação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do apelado pela tentativa de latrocínio imputada na denúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal exige prova segura de autoria, o que não se verifica no caso, dada a fragilidade dos elementos probatórios reunidos contra o apelado.

4.

A única fonte de imputação da autoria é o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desprovido das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, e sem corroboração por outras provas produzidas sob contraditório.

5.

A vítima Caio Damasceno Pantoja reconheceu o apelado exclusivamente por fotografia apresentada pela autoridade policial, com base no estilo de cabelo do suspeito à época dos fatos, elemento precário e de baixa confiabilidade probatória.

6.

A outra vítima, Maria Lilia Pereira Pinto, declarou em juízo não se recordar da fisionomia do autor, e nenhuma testemunha confirmou a participação do apelado.

7.

O corréu Willyan Oliveira Gomes, em juízo, negou conhecer o apelado e não confirmou sua participação na ação delituosa, reforçando a tese defensiva de negativa de autoria.

8.

O art. 155 do CPP veda a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, exigindo que a prova seja judicializada e submetida ao contraditório.

9.

O princípio do “in dubio pro reo” impõe a absolvição quando há dúvida razoável quanto à autoria do delito, como ocorre no caso em exame.

10.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de condenações baseadas apenas em reconhecimentos fotográficos extrajudiciais sem respaldo em outras provas válidas (STJ, AgRg no HC 830148/SP; AgRg no REsp 2062136/RS; REsp 2060517/MG; HC 691058/SP).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório que corroborem o reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP impede a condenação criminal.

2.

O princípio do “in dubio pro reo” impõe a absolvição quando a autoria do delito não está comprovada de forma segura.

3.

O art. 155 do CPP veda a utilização exclusiva de elementos informativos da fase inquisitorial como fundamento para condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 3º, II, e 14, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 830148/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no REsp 2062136/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, REsp 2060517/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, HC 691058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 26.10.2021, DJe 28.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803289-83.2024.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(AS): VINICIUS DA SILVA DE LIMA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o réu
VINICIUS DA SILVA DE LIMA
da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II (latrocínio), c/c o art. 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra que, em 16/02/2024, os acusados WILLYAN OLIVEIRA GOMES e VINICIUS DA SILVA DE LIMA, em comunhão de vontades e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, tentaram subtrair bens do estabelecimento comercial “ARMARINHO MAGALHÃES”, ocasião em que lesionaram gravemente a vítima CAIO DAMASCENO PANTOJA, policial militar que se encontrava no local, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias às suas vontades.

Após regular instrução processual, o juízo “
as quo”
proferiu sentença absolutória em favor de VINICIUS DA SILVA DE LIMA, por entender não haver provas suficientes para a condenação, e desmembrou o feito em relação ao corréu WILLYAN OLIVEIRA GOMES.

Inconformado, o Ministério Público apelou, pugnando pela reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia, sustentando a existência de provas suficientes de sua participação na empreitada criminosa.

Em contrarrazões, a Defesa requereu o improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado VINICIUS DA SILVA DE LIMA, pela prática de tentativa de latrocínio.

O Ministério Público, em suas razões, sustenta que a autoria delitiva estaria comprovada. Contudo, após detida análise dos autos, alinho-me ao entendimento exarado na sentença absolutória e no brilhante parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são frágeis e insuficientes para sustentar a condenação.

A materialidade do delito é inconteste. Todavia, a autoria atribuída ao apelado VINICIUS emerge nebulosa e incerta do acervo probatório.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, a vítima Maria Lilia Pereira Pinto, funcionária da loja, afirmou em juízo
"que não recorda da fisionomia da pessoa que realizou o assalto".
A vítima Caio Damasceno Pantoja, por sua vez, embora tenha reconhecido os réus, admitiu que o reconhecimento de VINICIUS se deu
"exclusivamente por foto apresentada pela autoridade policial, comparado ao indivíduo que ele viu na ocasião dos fatos, que reconheceu por conta de que na foto o réu VINICIUS estava com o mesmo estilo de cabelo".

Tal modalidade de reconhecimento, baseada em uma característica tão volátil como o penteado e realizada por meio de fotografia, sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, carece da segurança necessária para, por si só, fundamentar uma condenação criminal, especialmente quando não corroborada por outros elementos de prova judicializados.

Ademais, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo logrou êxito em identificar o segundo autor do delito. De forma crucial, o corréu WILLYAN OLIVEIRA GOMES, que confessou sua participação,
negou em juízo conhecer o apelado VINICIUS, retratando versão que supostamente teria apresentado na fase inquisitorial
.
O próprio apelado em seu interrogatório, negou veementemente qualquer participação nos fatos.

O cenário probatório portanto, resume-se a um único reconhecimento fotográfico extrajudicial, realizado de maneira precária e não confirmado por outras provas robustas colhidas em juízo. A condenação penal exige certeza, e a dúvida, por menor que seja, deve militar em favor do réu, em observância ao princípio basilar do “
in dubio pro reo”
.

Ademais, o art. 155 do Código de Processo Penal veda expressamente que a decisão judicial seja fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. No presente caso, a eventual condenação do apelado estaria perigosamente amparada apenas no frágil reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, o que é vedado pelo ordenamento vigente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e alinhada a esse entendimento, rechaçando condenações baseadas unicamente em reconhecimentos fotográficos falhos e não corroborados por outras provas independentes.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, em reiteradas decisões, tem reafirmado a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, considerando inválida a prova quando este não é seguido, conforme os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA
. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.
(...) 4.
No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial, deixando-se de seguir minimamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, igualmente ignorado na fase judicial, quando realizado o reconhecimento também por outra vítima. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito.
(...) (STJ - AgRg no HC: 830148 SP 2023/0198833-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL, RATIFICADO EM JUÍZO. PROVA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS E INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Para o Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(...). 2.
Verifica-se da sentença condenatória e do combatido aresto que a autoria delitiva se amparou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, não havendo falar em aproveitamento ante a sua ratificação em juízo.
(...) (STJ - AgRg no REsp: 2062136 RS 2023/0101412-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO AMPARADA SOMENTE NA PALAVRA DAS VÍTIMAS E NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...) 4.
Nesse contexto, padecendo de fragilidade o conjunto probatório amparado apenas em reconhecimento fotográfico extrajudicial confirmado em juízo, não havendo outros elementos probatórios para sustentar a condenação do recorrente, impõe-se a sua absolvição, pelo princípio do in dubio pro reo.
5.
Recurso especial provido para absolver o recorrente nos autos da Ação Penal n. 0428.14.000948-4, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - REsp: 2060517 MG 2023/0089933-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. (...) DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...) 3.
Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo.
(STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Em suma, a prova judicializada é manifestamente insuficiente para comprovar de forma inequívoca, a participação do apelado VINICIUS DA SILVA DE LIMA no crime. A ausência de testemunhas oculares que o identificassem em juízo, a negativa de participação pelo corréu e a extrema fragilidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial formam um quadro de dúvida insuperável, que impõe a manutenção da absolvição.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida em favor de
VINICIUS DA SILVA DE LIMA
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 06/03/2026